Tribunal: STF
Processo: Rcl 80243
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, sem pedido liminar, ajuizada por Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, proferida nos autos do Processo nº 0809927-88.2022.8.20.5001, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão de inadmissibilidade fundamentada em tema de repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que



    “(...) interpôs Recurso Especial (ID 27207630) e Recurso Extraordinário (ID 27207633) em 26 de setembro de 2024. Em ambos os recursos, a Reclamante arguiu a violação dos artigos 18-A da Lei Complementar 194/2022, 32-A da Lei Complementar 87/1996, 108, § 1º, do Código Tributário Nacional, e a inobservância do Tema 1.305 do Supremo Tribunal Federal. A Reclamante reiterou que os serviços de telecomunicação são essenciais e não podem ser tributados como supérfluos, que a modulação do Tema 745/STF não se aplica por analogia ao FECOP, e que a LC 194/2022, como norma geral tributária superveniente e sem modulação, deveria garantir a restituição. 



    (...)



    Contudo, em 15 de abril de 2025, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte proferiu a decisão ora reclamada (ID 30592269), na qual não conheceu do Agravo em Recurso Especial e do Agravo em Recurso Extraordinário interpostos pela Reclamante. O fundamento para o não conhecimento foi o de que a decisão que negou seguimento aos recursos extremos (REsp e RE) baseou-se na aplicação do Tema 745/STF, submetido à sistemática da repercussão geral. 



    Segundo o Desembargador Vice-Presidente, nessas hipóteses, o recurso cabível para impugnar a decisão seria o Agravo Interno, e não o Agravo em Recurso Especial ou Agravo em Recurso Extraordinário, configurando, assim, ‘erro grosseiro’ e impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 



    É contra essa decisão que a presente Reclamação é ajuizada, por entender a Reclamante que houve manifesta usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, bem como do Superior Tribunal de Justiça, ao realizar juízo de admissibilidade dos Agravos que lhes eram destinados, impedindo o acesso da Reclamante às instâncias superiores para a devida apreciação das relevantes questões jurídicas suscitadas.”



    Sustenta, ainda, que, de acordo com o artigo 1.042 do Código de Processo Civil



    “’cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos’. O parágrafo 4º do mesmo artigo complementa, asseverando que ‘após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente’”.



    Requer, no mérito, a cassação da decisão reclamada, com a imediata remessa do agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do recurso interposto.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Compulsados os autos, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, tendo como fundamento o Tema nº 745 da repercussão geral (e-doc. 2, p. 284 a 288 ).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC (e-doc. 2, p. 296 a 304), o qual não foi conhecido por configurar recurso incabível (e-doc. 3).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação de multa processual prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, §2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente